Tribunal: TJES
Processo: 5007586-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
7586
-
67
.202
4
.
8.08.0000

P
ACIENTE:
LAIS DE SOUZA SIQUEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. DENEGADA A ORDEM
.

1. Não há ilegalidade no Decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de droga
s.

2
.
In casu
,
n
ão cabe a concessão do direito vindicado de maneira irrestrita e indiscriminada, devendo haver a valoração dos contornos fáticos apresentados a fim de ser estabelecido diante dos postulados da proteção integral e da prioridade absoluta do menor a adequação da prisão domiciliar, tendo em vista na espécie constituir a presença da paciente um risco para seus filhos, haja vista a exposição dos mesmos à atividade ilícita, emerge a juridicidade do ato impugnado, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanad
o

3
.
D
enegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
D
ENEGAR A ORDEM
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007586-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAIS DE SOUZA SIQUEIRA

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
7586
-
67
.202
4
.
8.08.0000

P
ACIENTE:
LAIS DE SOUZA SIQUEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. DENEGADA A ORDEM
.

1. Não há ilegalidade no Decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de droga
s.

2
.
In casu
,
n
ão cabe a concessão do direito vindicado de maneira irrestrita e indiscriminada, devendo haver a valoração dos contornos fáticos apresentados a fim de ser estabelecido diante dos postulados da proteção integral e da prioridade absoluta do menor a adequação da prisão domiciliar, tendo em vista na espécie constituir a presença da paciente um risco para seus filhos, haja vista a exposição dos mesmos à atividade ilícita, emerge a juridicidade do ato impugnado, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanad
o

3
.
D
enegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
D
ENEGAR A ORDEM
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
7586
-
67
.202
4
.
8.08.0000

P
ACIENTE:
LAIS DE SOUZA SIQUEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado. c
uidam os autos de
pedido de Habeas Corpus
em favor de

LAIS DE SOUZA SIQUEIRA
,
onde o impetrante sustenta haver ilegalidade emanada de
ato coator imputado ao

MM.
Juiz da 2ª vara Criminal de

Cariacica
, derivado da decisão proferida nos autos de n° 0001719-16.20228.08.0012,
(operação luxor)
que decretou a prisão preventiva da

Paciente, tendo por base delito previsto no artigo 33,
35 e 40, III,
da Lei 11.343/2006,
encontrando-se presa desde março de 2022.

Assevera a impetrante que em virtude de a coacta possuir filhos menores de 12 (doze) anos, na esteira no posicionamento assentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, faz jus à segregação domiciliar disposta pelo art. 318, V do CPP.

Argumenta o impetrante que
a paciente é
mãe de duas crianças, estando a mais velha com 6 anos de idade e a mais nova com 3 anos de vida, que vivem e dependem da guarda da mesm
a.

Atualmente suas filhas estão sob cuidados da avó da acusada, uma senhora idosa que não possui condições dignas de criar duas crianças.

Depreende-se que o cárcere cautelar da paciente está lastreado pela gravidade concreta dos crimes que lhe são atribuídos, agregado às especificidades que permeiam o caso, em que há delimitação de homicídios cometidos em virtude da briga de gangues rivais na disputa pela mercancia de drogas.

Dessa forma, diversamente do assentado na impetração, não se mostra inidônea a fundamentação que decretou o ergastulamento da coacta, estando em perfeita sintonia com a normatização de regência e posicionamento pretoriano incidente, que, em situações tais, tem se posicionado no sentido de que,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Não há ilegalidade no Decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 220.406; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 22/02/2023; DJE 03/03/2023)

No que se refere ao pleito de concessão de prisão domiciliar, o STF por ocasião do julgamento do HC 143641, assentou as diretrizes visando nortear o seu deferimento.

Sob a pretensão formulada, imperioso destacar que a benesse postulada deve ser observada pela ótica dos menores, pois a fixação de cárcere domiciliar visa em última análise o resguardo dos direitos constitucionais a eles assegurados, como também a observância dos princípios norteadores do ECRIAD, notadamente a prioridade absoluta, proteção integral e a prevalência do melhor interesse da criança e do adolescent
e.

No entanto,
a
concessão da
prisão domiciliar depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
seus filhos
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza
que se requer
.

A
nalisando os termos do ato coator ante o postulado, em que pese a argumentação alinhada pela impetrante, depreende-se ter a autoridade coatora delineado de forma fundamentada os motivos hábeis a delimitar tratar o caso de hipótese excepcionante à decisão levada a efeito pelo Excelso Pretório, a qual sabidamente comporta mitigação diante da demonstração de panorama impeditivo ao cárcere domiciliar, que é o caso em tel
a.

Inclusive a decisão pontuou que:

[...]
E
m que pese ter havido a concessão da ordem no HC coletivo n° 143.641 SP para substituir a prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional, que ostentem a condição de gestantes, de puerpérias ou de mães com crianças com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, depreende-se da própria fundamentação do referido Habeas Corpus, da jurisprudência pátria e do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que tal benefício não tem aplicabilidade automática, ou seja,
tal determinação não se trata de uma “carta em branco” para a automática liberação das detentas que se encontram na situação acima delineada
s
.

(...)” grifei

Verifica-se que a associação de que em tese a Paciente participa aparenta ser de grandes proporções. Em certo trecho da denúncia há menção ao fato de que alguns de seus integrantes transportavam drogas cujo valor seria de grande monta, o que demonstra a periculosidade concreta dos associados e a necessidade de acautelar a ordem pública.

Sobre o tema, a jurisprudência é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Além disso, deve-se considerar o requisito da “inexistência de hipótese excepcionalíssima, devidamente justificada, que demonstre a impossibilidade de concessão do benefício”, estabelecido desde o julgamento paradigmático do HC coletivo nº 143.641, pelo c. Supremo Tribunal Federal.

No entanto, no caso em tela, à luz dessas orientações, a partir dos dados até então fornecidos, e, considerando que a insuficiência documental não pode ser atribuída a eventual seletividade por parte da defesa, extraio da r. Decisão motivação suficiente à percepção de que a paciente não se enquadre em alguma das hipóteses excepcionais, por meio das quais estaria autorizada a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque
a
concessão da
prisão domiciliar depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
seus filhos
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer,
posto que a
s crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna.

Assim,
n
ão cabe a concessão do direito vindicado de maneira irrestrita e indiscriminada, devendo haver a valoração dos contornos fáticos apresentados a fim de ser estabelecido diante dos postulados da proteção integral e da prioridade absoluta do menor a adequação da prisão domiciliar, tendo em vista na espécie constituir a presença da paciente um risco para seus filhos, haja vista a exposição dos mesmos à atividade ilícita, emerge a juridicidade do ato impugnado, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanad
o.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
writ,
para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)